Tribunal: TJSP
Processo: 2044482-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Rejeitada impugnação ao cumprimento de sentença – Parte que sustenta a incorreção dos cálculos ofertados – Excesso de execução não verificado – Parte que indica o valor que reputa devido, sem ao menos apontar da onde decorrem as incorreções dos cálculos da exequente – Decisão mantida – Recurso não provido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426414
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2044482-04.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, é agravado MARIA DE FÁTIMA DELGADO VENDAS ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044482-04.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37156
AGRV. No 2044482-04.2020.8.26.0000
FORO: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
AGTE.: BANCO DO BRASIL S/A
AGDO.: MARIA DE FÁTIMA DELGADO VENDAS ME
*CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Rejeitada impugnação ao
cumprimento de sentença Parte que sustenta a incorreção dos
cálculos ofertados Excesso de execução não verificado Parte
que indica o valor que reputa devido, sem ao menos apontar da
onde decorrem as incorreções dos cálculos da exequente Decisão
mantida Recurso não provido *
Trata-se de agravo de instrumento oposto em face da r.
decisão de fls. 181/182 dos autos de origem, que rejeitou a impugnação ao
cumprimento de sentença ofertada pelo agravante.
Sustenta o agravante que a agravada visa o recebimento
de que R$ 117.228,78, referente a sucumbência de 10% adicionada de multa
de 10% pelo não pagamento voluntário. Aponta que ofertou impugnação às
fls. 107/111 e 126/131 alegando excesso de execução, por considerar correto
o valor de R$ 79.582,88; que a primeira impugnação foi rejeitada e a segunda
não foi conhecida, por entender que esta foi apresentada intempestivamente;
que nesta segunda peça impugnatória deduzia erro material nos cálculos
ofertados pela agravada, contudo não foram apreciadas suas alegações; que o
excesso de execução aventado deveria ser analisado, pois se refere a matéria
de ordem pública, a qual pode ser analisada a qualquer tempo e grau de
jurisdição. Alega que houve a incidência de juros de 1% ao mês sobre o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044482-04.2020.8.26.0000 -Voto no
3
da causa; que se mantido o valor perseguido, este ensejaria o enriquecimento
ilícito da parte, o que também considera matéria de ordem pública.
Recurso
tempestivo,
preparado,
processado
sem
a
concessão do efeito suspensivo e com contrariedade.
É o relatório.
Inicialmente, vale destacar que a matéria suscitada pelo
agravante, qual seja, excesso de execução, é matéria de ordem pública, cujo
vício indicado pode ser aferível de plano.
Neste sentido segue a jurisprudência deste E. Tribunal de
Justiça:
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Exigência de quantia
superior à obrigação reconhecida pelo título judicial

Excesso de execução
Matéria de ordem pública

Ausente preclusão Passível até mesmo conhecimento de
ofício
Transcurso do tempo para arguição que não
impede o conhecimento da matéria Nulidade que apenas
convalesce após o transcurso do prazo para a ação
rescisória, o que não é a situação
Cumprimento de
sentença e atos de execução que devem prosseguir nos
exatos limites do título judicial. Agravo provido.” (TJSP;
Agravo de Instrumento 2243751-58.2019.8.26.0000;
Relator (a): Sá Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33a
Câmara de Direito Privado; Foro de Martinópolis - 1a Vara
Judicial; Data do Julgamento: 11/12/2019; Data de
Registro: 11/12/2019)
“EXCESSO DE EXECUÇÃO. Intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença. Matéria
suscitada, qual seja, excesso de execução, que é de
ordem pública, podendo ser conhecida a qualquer tempo
e, inclusive, de ofício. Precedentes do STJ e deste
Tribunal. Preclusão superada. Alteração da ordem da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044482-04.2020.8.26.0000 -Voto no
4
conversão da moeda estrangeira para o Real, com
incidência de correção monetária e juros de mora, que
não
alterou
substancialmente
o
débito
exequendo.
Excesso de execução não demonstrado. Agravo interno
prejudicado. Recurso não provido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2184670-81.2019.8.26.0000; Relator (a):
Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12a Câmara de
Direito Privado; Foro de Santos - 3a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 13/02/2020)
Analisando o caso “sub judice”, verifica-se que a agravada
promoveu cumprimento de sentença visando o recebimento de R$ 97.690,65,
quantia decorrente do v. acórdão de fls. 47/51 dos autos de origem,
correspondendo a verba de sucumbência decorrente da extinção do feito
executivo.
O agravante apresentou impugnação ao cumprimento de
sentença, por divergir dos cálculos realizados pela agravante, indicando como
devida a quantia de R$ 79.582,88 (fls. 107/111 e 126/131 dos autos de
origem).
Contudo, embora o agravante relate inconformismo em
relação ao valor que reputa excessivo, não se desincumbiu cabalmente de
evidenciar o suposto excesso, deixando de indicar, de forma precisa e clara, a
incorreção nos cálculos ofertados pela agravada, limitando-se a apontar o
valor que entende correto, sem ao menos apresentar documentos hábeis a
comprovar suas alegações.
Ademais, os cálculos ofertados pela agravada, atendem ao
comando da sentença, sem qualquer violação da coisa julgada.
A decisão há de ser mantida, porque os cálculos nada mais
fazem do que aplicar, em cadeia, os índices corretos e apurar, ao final, o
montante devido pelo executado, em estrita obediência à coisa julgada.
Portanto, não existe a menor possibilidade de identificar
uma situação de inexatidão material, diante do que contém a sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044482-04.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Desse modo, a irresignação manifestada no presente
recurso não merece subsistir, uma vez que os cálculos apresentados foram
realizados de acordo com os exatos termos do v. acórdão de fls. 47/51 dos
autos de origem.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
Maia da Rocha
Relator